Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-07.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025319-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAFALDO SALES DA SILVA - CPF: 103.121.371-68 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAFALDO SALES DA SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu ação indenizatória por alegados desfalques ocorridos em sua conta vinculada ao PASEP, sob a responsabilidade do Banco do Brasil. A sentença adotou como termo inicial do prazo prescricional a data do saque da conta (
28/11/2007
). O apelante sustenta que a ciência do dano somente ocorreu em
20/05/2024
, após recebimento de documentação bancária solicitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação reparatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP, e se a ciência inequívoca do dano, ocorrida apenas com a entrega de documentos bancários, pode afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o Tema 1.150, fixou que o prazo prescricional para ação de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é de 10 anos (art. 205 do CC/2002), com termo inicial na data em que o titular da conta tiver ciência inequívoca dos danos.

4. A jurisprudência pátria afasta a presunção de ciência a partir da realização de saque bancário, quando não comprovado o conhecimento do histórico detalhado da conta ou das movimentações suspeitas.

5. No caso concreto, comprovou-se que o apelante somente teve ciência dos desfalques em
20/05/2024
, data em que obteve microfilmagem e documentos que revelaram movimentações supostamente indevidas. A ação foi proposta em
17/06/2024
, dentro do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

Tese de julgamento:

“1. Em ações que visam a reparação por desfalques em conta vinculada ao PASEP, o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 é a data da ciência inequívoca do dano.

2. A simples realização de saque da conta não permite presumir a ciência do titular acerca de desfalques, sendo necessária a análise do histórico detalhado da conta ou de microfilmagens para a verificação de eventuais irregularidades.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.612.818/PB; TJMT, 1033303-34.2025.8.11.0000 e 1026841-61.2025.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAFALDO SALES DA SILVA contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

A causa de pedir originária funda-se na alegação de má gestão e má administração dos valores depositados na conta PASEP do autor, que ingressou no serviço público como policial militar em 1983 e foi transferido para a reserva remunerada em 2007. Sustenta o autor que, ao realizar o saque de suas cotas do PASEP, constatou valor irrisório, e que posterior cálculo pericial demonstrou que os valores foram repassados ao Banco do Brasil sem a devida atualização monetária.

A sentença recorrida assim decidiu:

Vistos, etc
.

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Mafaldo Sales da Silva
em desfavor de
Banco do Brasil S/A
.

Conforme decisão de id 159318561 fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 177059739, suscitando, preliminarmente, impugnação aos benefícios da justiça gratuita, ilegitimidade passiva, incompetência e a prescrição e, no mérito, requer o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 178889549.

Vieram os autos conclusos.

Concernentemente à preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida, sob a argumentação de ser mero arrecadador do PASEP e, não, gestor do Fundo, função que seria exercida pelo Conselho Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, e, assim, estaria evidenciado o interesse da União, suficiente a que a competência fosse deslocada para a Justiça Federal.

Sem maiores delongas, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento quanto ao assunto por meio do Tema 1150 e, ao julgar o Recurso Especial n. 1.895.936/TO, firmou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

Desse modo, tendo em vista que a ação versa acerca da falha na prestação dos serviços diante da não aplicação dos índices corretos para a correção monetária, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.

Com estes fundamentos,
REJEITO
as preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva da parte requerida.

No que tange à impugnação aos benefícios da justiça gratuita,a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar
as
custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

De acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar
as
custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de provar a suficiência de recurso do requerente.

No caso dos autos, o requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer prova.

Por estes fundamentos,
REJEITO
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Por sua vez, no que diz respeito à preliminar de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça sufragou recente entendimento no sentido de que a pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual, como ocorre na espécie, se sujeita à prescrição decenal, bem como que o prazo prescricional se inicial a partir da ciência dos desfalques.

Em atenção ao acima mencionado, se encontram as demais teses firmadas no julgamento do tema n. 1150:

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

De acordo com o id 159246717, onde consta o extrato do PASEP e a transcrição das fichas, verifica-se que na data de 28/11/2007 a parte autora realizou o levantamento da quantia disponível em sua conta, momento em que, portanto, tomou conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP.

Desse modo, de acordo com o entendimento fixado pelo julgamento do tema n. 1150, de que o prazo prescricional decenal se inicia a partir do dia em que o titular possui ciência dos desfalques, e sendo registrada essa ciência no momento da realização do saque (28/11/2007), se torna inevitável o reconhecimento da prescrição no momento da distribuição da ação (17/06/2024).

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO. Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do
saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira. (N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASEP – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO - TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003808-64.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de prescrição e
JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
a presente
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Mafaldo Sales da Silva
em desfavor de
Banco do Brasil S/A,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
arquivem-se
os autos observadas as formalidades legais.

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.

P. R. I. C.

Em suas razões recursais (ID 269213799), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Afastamento da prescrição com base na ciência inequívoca dos desfalques

Termo inicial da prescrição a partir da data do extrato PASEP ou do cálculo pericial

Aplicação do Tema 1150 do STJ quanto ao dies a quo prescricional

Anulação da sentença para prosseguimento do feito

Ao fim, requer que seja dado provimento ao recurso para
afastar a prescrição reconhecida, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional na data de 20/05/2024 ou
subsidiariamente em 04/06/2024, determinando-se a anulação da sentença e o prosseguimento dos atos processuais.

O recurso foi interposto tempestivamente (ID.
269213799
) e a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, estando dispensada do preparo (ID.
270344381
).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil SA (ID 269213803), sustentando a manutenção da sentença, reiterando as teses de ilegitimidade passiva e prescrição.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAFALDO SALES DA SILVA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Reitero se tratar de
recurso de apelação interposto por MAFALDO SALES DA SILVA contra sentença que julgou extinta com resolução do mérito a ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL SA, reconhecendo a ocorrência de prescrição.

Na origem, a demanda se refere a ação
de obrigação de fazer cumulada com danos materiais na qual o autor, servidor público aposentado, alega que o Banco do Brasil teria subtraído indevidamente o saldo de sua conta PASEP em agosto de 1988, no montante de CZ$ 11.580.000,00, retornando-o apenas em outubro de 1989, convertido na nova moeda, sem a devida correção monetária.

O Apelante, em sua
pretensão reparatória,
fundamenta que a instituição financeira
teria praticado indevidamente movimentações e má gestão em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, resultando em prejuízo patrimonial à parte autora, cuja ciência da lesão, segundo sustentado, somente se deu em momento bastante posterior ao ato que gerou o dano.

A sentença vergastada, prolatada pelo juízo de origem, acolheu a tese de prescrição da pretensão, apontando que, considerando a realização do saque em 28/11/2007 e a distribuição da ação em 17/06/2024, restou exaurido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir da efetiva ciência dos desfalques, que teria ocorrido somente em 20/05/2024, quando obteve o extrato PASEP, ou subsidiariamente em 04/06/2024, quando foi elaborado o cálculo pericial demonstrativo do prejuízo. Argumenta que a mera realização do saque não implica conhecimento das irregularidades na gestão da conta, invocando o Tema 1150 do STJ.

O Banco do Brasil, em suas contrarrazões, reitera as teses de ilegitimidade passiva e prescrição, sustentando que a parte autora tinha conhecimento do saldo através dos rendimentos recebidos periodicamente e que o prazo prescricional
iniciou-se
com o saque realizado em 2007.

Passo à análise das teses recursais.

Inexistência de prescrição

Versa a presente demanda sobre pretensão reparatória proposta por particular em face de instituição bancária, sob o fundamento de que esta teria praticado indevidamente movimentações e saques em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, resultando em esvaziamento do saldo e consequente dano patrimonial à parte autora, cuja ciência da lesão, segundo sustentado, somente se deu em momento bastante posterior ao ato que gerou o prejuízo.

A sentença vergastada, prolatada pelo juízo de origem, acolheu a tese de prescrição da pretensão
, apontando que considerando a realização do saque em
28/01/2007
e a distribuição da ação em
17/06/2024
, restou
, portanto, exaurido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil
.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.612.818/PB, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica segundo a qual:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A jurisprudência que se firmou em torno do Tema 1150 privilegia, portanto, o momento da ciência inequívoca do dano por parte do titular da conta, pois é esse o instante em que se aperfeiçoa a violação ao direito subjetivo, autorizando o exercício da pretensão reparatória.

Esse entendimento já foi objeto de incorporação pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, in
verbis
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou preliminares e prejudicial de mérito, determinou produção de prova pericial contábil e atribuiu ao agravante o pagamento dos honorários periciais, nos autos de ação de reparação de danos materiais proposta por titular de conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (
ii
) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa a correção de saldos de conta vinculada ao PASEP; (
iii
) saber se há ausência de interesse processual na demanda; (
iv
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (v) saber se é cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ; (vi) saber se é válida a decisão que determina a produção de prova pericial às custas do agravante. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, inexistindo elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. 4. O Banco do Brasil, como agente operador do PASEP, possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem falha na administração das contas vinculadas, conforme fixado pelo STJ no Tema 1150. 5. O interesse de agir decorre da pretensão de revisão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, não se confundindo com a procedência ou improcedência do mérito, sendo sua análise prematura
em sede de preliminar. 6. A prescrição é decenal (art. 205 do CC/2002), e não restou caracterizada, pois a ciência dos lançamentos impugnados ocorreu em 09/11/2020, e a ação foi ajuizada em 10/10/2024. 7. Inviável o sobrestamento do feito com base no Tema 1300/STJ, já julgado em 10/09/2025, cuja tese fixada reconhece a inversão do ônus da prova em favor do titular da conta em determinadas hipóteses. 8. Correta a determinação de produção de prova pericial contábil e a atribuição de seus custos ao agravante, que a requereu expressamente, sendo também parte hipossuficiente a autora, protegida pelo CDC, cuja aplicação ao caso decorre da Súmula 297/STJ. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. O prazo prescricional para pleitos envolvendo correção de valores em contas do PASEP é decenal, iniciando-se com a ciência inequívoca dos lançamentos impugnados. 3. A produção de prova pericial requerida pela instituição financeira, em demanda que envolve consumidor hipossuficiente, justifica a atribuição dos respectivos honorários à parte requerente. 4. O Tema 1300/STJ não justifica o sobrestamento de processos quando já julgado com tese firmada.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXIV; 98 do CPC;
arts
. 6º, VIII, e 3º do CDC; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, Tema 1300, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2025; Súmula 297/STJ. (N.U 1033303-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES A PARTIR DE MICROFILMAGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória proposta por servidora pública aposentada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, falta de interesse de agir, incompetência da Justiça Comum e revogação da gratuidade de justiça. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas relacionadas ao PASEP, afastou a alegação de prescrição sob fundamento de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2021, com o recebimento da microfilmagem da conta, e manteve a gratuidade de justiça, a competência da Justiça Estadual e o interesse processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se é admissível o recurso em relação às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual; (
iii
) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal ou decenal; (
iv
) fixar o termo inicial do prazo prescricional em ações relacionadas a desfalques em contas PASEP; (v) reconhecer a adequação da decisão que afastou a prescrição com base na ciência inequívoca apenas em 2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol do art.
1.015 do CPC ou em casos excepcionais de urgência, o que não se verifica quanto às matérias relativas à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva, interesse de agir e competência da Justiça Estadual, que devem ser analisadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC e Tema 988 do STJ. 4. A prescrição é matéria de mérito e sua decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. 5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 6. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu com o recebimento da microfilmagem da conta em 2021. 7. Como a ação foi ajuizada em outubro de 2021, poucos meses após a ciência dos desfalques, não se configura a prescrição, seja quinquenal ou decenal. 8. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o acesso a extratos e microfilmagens constitui o marco inicial para contagem do prazo prescricional, afastando a presunção de ciência pela mera realização de saques. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça ou rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 3. O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso a microfilmagens ou extratos bancários detalhados. 4. Não se presume a ciência de irregularidades complexas a partir do saque do saldo, ausente prova de acesso ao histórico da conta. 5. Ajuizada a ação dentro do prazo decenal contado da ciência inequívoca dos desfalques, não se configura prescrição. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, §1º; 1.015, II; 487, II; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023. TJMT, N.U 1001328-17.2024.8.11.0036, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025. TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025. TJMT, N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.07.2025. TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 02.07.2025. (N.U 1026841-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

No caso dos autos, a parte autora logrou demonstrar que somente tomou conhecimento do alegado desfalque em sua conta do PASEP em 20/05/2024, quando teve acesso ao extrato PASEP, e posteriormente em 04/06/2024, quando foi elaborado o cálculo pericial que indicou a ausência do saldo adequado e a prática de má gestão dos valores depositados.

A ação foi ajuizada em 17/06/2024, ou seja, dentro do prazo de 10 anos contados da data da ciência efetiva do dano, em conformidade com o art. 205 do Código Civil e com a tese jurídica firmada no Tema 1150/STJ.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da parte apelante, para a reforma da sentença, não havendo que falar na ocorrência de prescrição decenal no caso dos autos.

A mera realização do saque da conta PASEP não permite presumir que naquele momento a parte tenha tomado conhecimento efetivo dos alegados desfalques ou da má gestão dos valores depositados, uma vez que, para a adequada compreensão de tais fatos, seria necessário o acesso ao histórico completo de movimentações e aplicações financeiras realizadas ao longo dos anos.

É preciso considerar que o correntista comum, no momento do saque de sua conta PASEP, limita-se a receber o valor que lhe é informado como disponível, não tendo, nesse momento, acesso aos dados históricos completos que lhe permitiriam constatar eventuais irregularidades na gestão dos recursos.

Somente com a obtenção das microfilmagens e dos extratos detalhados é que se torna possível identificar eventuais inconsistências nos valores depositados, nos índices de correção aplicados ou na ocorrência de saques indevidos, conforme alegado pela apelante.

Em arremate,
a reforma da sentença é medida que se impõe, para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de anular integralmente a sentença proferida, afastando-se a prejudicial de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento e julgamento do mérito da ação.

Inaplicável arbitramento de honorários no presente caso.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025